Tribunal: TJMT
Processo: 1021298-19.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021298-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (ADVOGADO), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (PACIENTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, MAS, DE OFÍCIO, CONCEDEU A ORDEM PARA REDUÇÃO DA PENA APLICADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

AMEAÇA – CONDENAÇÃO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – VERIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DA CARACTERIZAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – REPRIMENDA BASILAR FIXADA NO MÁXIMO LEGAL A DESPEITO DA INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
AUSÊNCIA DE AGRAVANTES –
TERATOLOGIA MANIFESTA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

O
habeas corpus
não se presta à relativização da coisa julgada, não podendo ser manejado como sucedâneo da ação autônoma de impugnação cabível
contra a condenação transitada em julgado
, a saber, a revisão criminal.
Todavia, constatando-se teratologia manifesta, a exemplo da fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal a despeito da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes, autoriza-se a concessão da ordem
ex officio
, consoante o § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean Barbosa Dias
, apontando como autoridade coatora a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, no julgamento da Apelação n.
0004579-21.2018.8.11.0020
, manteve a condenação do ora paciente à pena de
6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, em valor equivalente a 1 salário mínimo, em razão da prática do delito de ameaça.

Em síntese, a impetrante alega que a reprimenda foi fixada no máximo legal a despeito da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes.

Com tais considerações, pleiteia a redução da pena privativa de liberdade ao mínimo legal, bem como a redução proporcional da pena restritiva de direitos aplicada em substituição (Id. n. 110792469).

Junta documentos (Ids. n. 110792470 a 110792475).

Não houve pedido de liminar.

A juíza relatora da mencionada apelação prestou informações (Id. n. 113484950).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 112760477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, entendo necessário tecer breves considerações sobre a competência desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no caso dos autos.

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado contra ato da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, mais especificamente, acórdão prolatado no julgamento de apelação em ação penal submetida ao procedimento
sumaríssimo
dos Juizados Especiais Criminais.

Sabe-se que o Tribunal de Justiça não tem competência
recursal
em relação às decisões proferidas pela Turma Recursal. Com efeito, além dos embargos de declaração, o único recurso cabível contra as causas decididas pelo referido órgão é o
extraordinário
, pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o inciso III do artigo 102 da Constituição da República. Tal circunstância levou a Suprema Corte a, inclusive, sumular a orientação de que o
habeas corpus
impetrado contra ato da Turma Recursal seria de competência do próprio STF:

“
Súmula 690. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais.
”

Ocorre que esse verbete foi cancelado pelo Supremo em 2006 no julgamento do
Habeas Corpus
n. 86.834/SP, consolidando-se, então, o entendimento de que o
processo e
julgamento de ações constitucionais dessa natureza competiria ao Tribunal de Justiça.

Nosso Regimento Interno, contudo, permanece desatualizado nesse ponto. Não há indicação clara de órgão colegiado competente para a apreciação de
habeas corpus
impetrado contra ato da Turma Recursal. Nesse contexto, entendo que a competência deve ser reputada, de fato, como sendo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por
analogia à alínea “e” do inciso I do art. 19 do RITJMT, que confere a este órgão, excepcionalmente, a competência para o processo e julgamento de mandados de segurança impetrados “
contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, em caso de teratologia da decisão
”.

Superada essa questão, é importante observar que, no caso dos autos, o
writ
foi manejado como sucedâneo de revisão criminal, na medida em que a impetrante se insurge contra condenação definitiva, ou seja, transitada em julgado.

Confira-se, a propósito, o entendimento desta Corte Estadual:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – NULIDADE DA INSTRUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE MANIFESTA – WRIT NÃO CONHECIDO.

Inexistindo teratologia ou arbitrariedade manifesta, o habeas corpus não se presta à relativização da coisa julgada, não podendo ser manejado como sucedâneo da ação autônoma de impugnação cabível, a saber, a revisão criminal, ainda que se possa cogitar de eventuais reflexos no status libertatis do paciente
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1023306-03.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.12.2020; data da publicação: 21.1.2021).

Impõe-se, portanto, o
não conhecimento
do
habeas corpus
, uma vez que, a rigor, caberia ao paciente ajuizar ação revisional – também submetida à competência desta Turma, consoante o art. 19, I, “a”, do RITJMT.

Todavia, na espécie, constata-se a existência de teratologia manifesta, apta a justificar a concessão da ordem
ex officio
,

com fundamento no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, na medida em que, realmente, o paciente foi condenado à reprimenda máxima cominada ao delito de ameaça, a saber, 6 meses de detenção, a despeito da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes, contrariando frontalmente o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal e em nítido desrespeito ao princípio da individualização das penas.

Transcrevo o trecho da sentença atinente à dosimetria da pena:

“
Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, o que faço de forma conjunta para todos os delitos, tendo em vista a similitude das circunstâncias fáticas envolvidas e como forma de evitar repetições desnecessárias
(
sic
; o paciente foi condenado pela prática de um delito, apenas)
.

Culpabilidade: é normal à espécie.

Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes.

Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos dos crimes
(
sic
)
: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime: não se destacam, pelo que nada há a valorar.

Consequência do crime: não houve consequências mais graves que as já previstas na própria tipicidade.

Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do acusado, a PENA-BASE deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Incorrem
(
sic
)
agravantes e atenuantes, bem como ausentes causas de aumento e diminuição aplicáveis. Assim, torno DEFINITIVA a pena 06 (seis) meses de detenção
” (Id. n. 110792475, p. 2).

Na apelação, o paciente não pleiteou a sua absolvição, mas tão somente a (necessária) reforma da dosimetria (Id. n. 110792471). Entretanto, a relatora dedicou a maior parte das duas

páginas de seu voto à discussão da materialidade e da autoria delitiva, e, em um único parágrafo, chancelou a teratológica dosimetria levada a efeito na sentença,
in verbis
:

“
De igual modo, deve ser mantida a pena nos moldes em que foi aplicada, eis que dentro dos parâmetros da legalidade
” (Id. n. 110792470;
sic
).

Não fosse o bastante, ao prestar suas informações nestes autos de
habeas corpus
, a relatora da apelação se limitou a reiterar a existência de prova da materialidade e da autoria do crime,
bem como consignou que a pena imposta ao paciente seria “
adequada
(...)
,

tendo em vista as circunstâncias do crime praticado e os antecedentes criminais do réu
” (Id. n. 113484950). Porém, como visto, e diversamente do que afirmado por Sua Excelência, não houve valoração desfavorável das circunstâncias do crime, nem dos antecedentes do paciente, nem tampouco de outras circunstâncias judiciais e agravantes.

Destarte, reduzo a pena aplicada ao paciente ao mínimo legal, qual seja, 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, e, para manter a proporcionalidade, reduzo a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, aplicada em substituição à sanção privativa de liberdade, ao valor equivalente a 1/6 do salário mínimo.

Diante do exposto,
não conheço
do
habeas corpus
, mas, de ofício,
concedo
a ordem para reduzir a pena aplicada a
Jean Barbosa Dias
a
1 mês de detenção
,
em regime inicial aberto,
substituída
por prestação pecuniária em valor equivalente a 1/6 do salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022